Tribunal: STJ
Processo: 0072137-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 986081 - PR (2025/0072137-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ELAINE FERNANDES DUTRA DIAS - PR115326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME
HABEAS CORPUS
INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de
tráfico de drogas, com o objetivo de substituir o regime inicial fechado por
regime menos gravoso, sob alegação de ausência de fundamentação concreta,
quantidade não exorbitante de droga apreendida e primariedade do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há flagrante
ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena
inferior a 8 anos, diante da existência de circunstância judicial desfavorável e
da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É defeso o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso
próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no
caso concreto.
4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar
o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, sendo válida a
consideração de circunstância judicial negativa para justificar regime mais
severo.
5. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, ainda que não
sejam expressivamente elevadas, indicam maior reprovabilidade da conduta e
Documento eletrônico VDA49584150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 17:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 0cdf3aa2-5157-4353-a105-7cce434dd198

autorizam, com base em jurisprudência consolidada, a imposição de regime
mais gravoso, mesmo a réu primário.
6. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49584150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 17:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 0cdf3aa2-5157-4353-a105-7cce434dd198

AgRg no HABEAS CORPUS No 986081 - PR (2025/0072137-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ELAINE FERNANDES DUTRA DIAS - PR115326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME
HABEAS CORPUS
INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de
tráfico de drogas, com o objetivo de substituir o regime inicial fechado por
regime menos gravoso, sob alegação de ausência de fundamentação concreta,
quantidade não exorbitante de droga apreendida e primariedade do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há flagrante
ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena
inferior a 8 anos, diante da existência de circunstância judicial desfavorável e
da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É defeso o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso
próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no
caso concreto.
4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar
o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, sendo válida a
consideração de circunstância judicial negativa para justificar regime mais
severo.
5. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, ainda que não
sejam expressivamente elevadas, indicam maior reprovabilidade da conduta e
Documento eletrônico VDA49300653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:31
Código de Controle do Documento: 3cafee9c-a67e-4736-b070-9987a06dba32

autorizam, com base em jurisprudência consolidada, a imposição de regime
mais gravoso, mesmo a réu primário.
6. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Elaine Fernandes Dutra Dias, em
favor de João Victor Santos de Oliveira, contra a decisão monocrática que não conheceu
do
impetrado.
habeas corpus
A impetrante argumenta que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão
por tráfico de drogas, com início de cumprimento em regime fechado. A defesa sustenta
que a quantidade de entorpecentes apreendida não é exorbitante, não justificando a
imposição de regime mais gravoso. Alega que a decisão do Tribunal de Justiça do
Paraná, que manteve o regime fechado, baseou-se na valoração desfavorável de apenas
uma circunstância judicial, contrariando manifestações favoráveis da Procuradoria Geral
de Justiça e da Procuradoria-Geral da República, além de voto vencido no acórdão
recorrido.
Por fim, a defesa requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a
submissão do agravo regimental à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para
que seja concedida a ordem de
(e-STJ fls. 92-94).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 92-94):
A Constituição da República assegura, no artigo 5o, caput, inciso LXVII, que “conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não pode
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em , DJEN de ; AgRg20/3/2025
no HC n.
26/3/2025
985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em ,
Documento eletrônico VDA49300653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:31
Código de Controle do Documento: 3cafee9c-a67e-4736-b070-9987a06dba32

DJEN de ; AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro18/3/2025
Joel Ilan
26/3/2025
Paciornik, Quinta Turma, julgado em , DJEN de .19/3/2025 24/3/2025
Na hipótese, seria cabível, em tese, a interposição de recurso ordinário, razão pela qual
não há possibilidade de impetração de habeas corpus.
Nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal, a ilegalidade que justifica
a impetração e obtenção de habeas corpus substitutivo deve ser explícita ou evidente, de
constatação direta.
Na hipótese dos autos, a defesa do paciente questiona a fixação de regime inicial fechado
para cumprimento de pena. Nesse ponto, a Corte de origem assim entendeu:
Segundo a Defesa, o Acusado faz jus ao regime semiaberto em razão de
sua primariedade e por ter tido a pena fixada em superior a 04 (quatro) e
inferior à 08 (oito) anos de reclusão, conformequantum inteligência do art. 33,
§2o. alínea “b” do Código Penal.
A despeito da argumentação defensiva, por mais que, a princípio, a
hipótese se enquadre no regime semiaberto, é certo que quando da fixação do
regime de cumprimento de pena, o Juízo deverá levar em conta não apenas a
primariedade e a quantidade de pena aplicada, mas as circunstâncias judiciais
previstas no art. 59, do CP, conforme consta no art. 33, §3o do mesmo
dispositivo legal.
In casu, a pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal em
virtude daIn casu presença de uma circunstância judicial desfavorável, uma
vez que a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendida indica
especial reprovabilidade da conduta, o que, por certo, justifica a exasperação
da reprimenda sob o vetor . Assim, presente um circunstância desfavorável, se
mostra adequada a fixação doculpabilidade regime mais gravoso do que o
previsto em lei.
Por derradeiro, nenhum reparo merece a pena e o regime inicial
determinado na sentença, eis que corretamente fixados com base nas
circunstâncias concretas do caso, em observância aos princípios da
proporcionalidade e individualização da pena.
Portanto, nega-se provimento ao recurso, devendo ser mantida na íntegra a
sentença condenatória.

Não há flagrante ilegalidade na fundamentação do acórdão, porquanto, a teor da sentença
condenatória, estabeleceu o regime mais grave de cumprimento da pena com base no art. 33,
§3o, do CP, que, de forma expressa, diz que determinação do regime inicial de cumprimento
da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
A natureza e a quantidade de droga apreendida justificam a fixação do regime prisional
mais gravoso (167g de maconha, 5,9g de cocaína e 1g de crack), observada a variedade e a
nocividade, ainda que se trate de indivíduo primário, sem maus antecedentes. A quantidade
de maconha, inclusive, supera em muito o patamar de 40g fixado no TEMA 506 do
Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, veja-se o AgRg no AR Esp n. 2.826.532/ES, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em , DJEN de ,18/3/2025
no sentido
26/3/2025
Documento eletrônico VDA49300653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:31
Código de Controle do Documento: 3cafee9c-a67e-4736-b070-9987a06dba32

da admissão da fixação do regime inicial fechado, apesar da pena inferior a oito anos,
quando justificada pelas circunstancias judiciais negativa, conforme o art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal.
Diante do exposto, não conheço do
substitutivo.
habeas corpus

No caso em tela, o agravante busca a reforma da decisão monocrática e a
concessão da ordem para alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa
de liberdade.
No que tange ao regime de cumprimento da pena, a Corte de origem entendeu
que o regime inicial fechado seria adequado em razão da presença de circunstância
judicial desfavorável, bem como pela quantidade e variedade de entorpecente apreendida.
De fato, a jurisprudência dessa colenda Corte de Justiça é que, em se tratando
do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, variedade e espécie do
entorpecente apreendido podem motivar o estabelecimento do regime mais gravoso.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. REGIME
MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a quantidade e a
variedade das drogas apreendidas podem ser utilizadas como fundamento para a
determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343
/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
2. No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "b", do CP, embora estabelecida a
pena definitiva do acusado em patamar inferior a 8 anos de reclusão, houve a apreensão de
grande quantidade de drogas (25 kg de maconha e 1 kg de crack), sendo uma de natureza
altamente deletéria (crack), fundamento a justificar a manutenção do regime prisional mais
gravoso, no caso, o fechado.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 992.209/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se)
6/5/2025
9/5/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da ausência de flagrante ilegalidade. O
agravante busca o reconhecimento do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime
prisional.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49300653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:31
Código de Controle do Documento: 3cafee9c-a67e-4736-b070-9987a06dba32

2. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante ilegalidade que
justifique a concessão de habeas corpus de ofício no tocante à dosimetria da pena e ao
regime prisional.
III. Razões de decidir
3. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado justifica-se pela comprovação da
dedicação do agravante a atividades criminosas.
4. O regime fechado é mantido devido à aferição desfavorável de circunstâncias
judiciais, conforme art. 33 do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus tem hipóteses de cabimento restrito e não pode
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio. 2. A quantidade e natureza de drogas
somadas às circunstâncias concretas do delito podem afastar a minorante do tráfico
privilegiado. 3. O regime mais gravoso é cabível quando há circunstâncias judiciais
desfavoráveis."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33; Lei n. 11.343/2006, art. 42; Constituição da
República, art. 105, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 848.840
/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 864.959/SP,
23/10/2024
28/10/2024
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/10/2024
4/11/2024
; AgRg no HC n. 941.214/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
4/11/2024
7/11/2024
(AgRg no HC n. 966.831/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
26/3/2025
2/4/2025

Desse modo, mostra-se adequada a imposição do regime fechado, devendo ser
mantido o acórdão recorrido.
Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do art. 654 do Código
de Processo Penal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49300653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:31
Código de Controle do Documento: 3cafee9c-a67e-4736-b070-9987a06dba32

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 986.081 / PR
Número Registro: 2025/0072137-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00088406720208160069 40000433420258160077 88406720208160069
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELAINE FERNANDES DUTRA DIAS
ADVOGADA
: ELAINE FERNANDES DUTRA DIAS - PR115326
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JOAO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ELAINE FERNANDES DUTRA DIAS - PR115326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA49501343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:18
Código de Controle do Documento: 3ee9b892-8062-4845-a50b-b5259edb7e83

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:18
Código de Controle do Documento: 3ee9b892-8062-4845-a50b-b5259edb7e83